Tribunal: TJSP
Processo: 2242599-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Penhora sobre faturamento da empresa executada. Admissibilidade. Observância da lei processual. Inocorrência de ofensa ao disposto no art. 835 do CPC. Ordem preferencial. Regra que não é absoluta. Inexistência de violação ao art. 805 do CPC. Percentual de 5% que se mostra razoável e adequado. Ausência de prova de eventual prejuízo. Ofensa aos princípios

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Penhora sobre faturamento da empresa executada. Admissibilidade. Observância da lei processual. Inocorrência de ofensa ao disposto no art. 835 do CPC. Ordem preferencial. Regra que não é absoluta. Inexistência de violação ao art. 805 do CPC. Percentual de 5% que se mostra razoável e adequado. Ausência de prova de eventual prejuízo. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Recurso improvido, com observação.